Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711624-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELIZIO GALDINO DA ROCHA, LUZINEIDE APARECIDA GALDINO DE CARVALHO, LUCIANO GALDINO DA ROCHA, ADRIANA OLIVEIRA DA ROCHA, SILVIO DE OLIVEIRA ROCHA, KESIA DE OLIVEIRA DA ROCHA D E S P A C H O Vistos, etc., Face ao requerimento da petição do Agravante, recebo como Agravo Interno. Proceda-se as modificações da classe processual se necessário for pela Secretaria da Turma. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação das partes agravadas (Belizio e Outros) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 41395482). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator